Tribunal: TJDFT
Processo: 0001866-43.2001.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) 0001866-43.2001.8.07.0000 EXEQUENTE: ADERALDO ELIAS DOS SANTOS, ANGELA MARIA DE SOUZA, FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE, LAURO FERNANDES, ZENAIDE MOREIRA ALVES, ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA, DIMAS DONISETE ROCHA, EDILSON FELIPE VASCONCELOS, ELOISIO EUSTAQUIO CAMPOS, FLORA LUCIA ARRUDA SOARES, HILDA RODRIGUES DE ARAUJO, JAIR CANDIDO DA SILVA, MARIA HELENA CALIXTO SAID, LIVETE STOLLE SILVA, LUIZ GONZAGA LIMA, MARIA DA APARECIDA CORREA, FERNANDO MENDES DOS SANTOS FILHO, GILDETE ALMEIDA DA SILVA, IREUNICE CARDOSO DA SILVA, IVANILDA SOUSA PEREIRA DE MESQUITA, LUCIANA DE OLIVEIRA, MARILENE QUEIROZ SANTIAGO, VIRGILINA LOPES DE ALMEIDA COSTA, MARIA DA CONCEICAO LOPES DE SOUSA, PEDRO ERNESTO DOS SANTOS FILHO, ELISIO EVANGELISTA ALVES, ANANIAS ARAUJO DO PRADO, MARIO ALVES DA SILVA, JARAN DE BRITO, JOSE EMIDIO DE SOUZA LIMA, DAMIANA FERREIRA DA SILVA, SUNAMITA FERREIRA DA CUNHA SILVA SANTIAGO, PRISCILA FERREIRA DA CUNHA SILVA, MARIA MONICA FERREIRA DA CUNHA SILVA, EDILZA DOURADO DE CASTRO, ESTER DOURADO SOBRINHO, EDILEUZA DOURADO FEITOSA, EDILENE DOURADO DE OLIVEIRA, EDMILSON DOURADO SILVA, EDIMARIO ALVES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: VANIA RIBEIRO DE LIMA DE SA, EDVAR RIBEIRO DE LIMA, FREDERICO RIBEIRO DE LIMA, LUCIANA RIBEIRO DE LIMA, ANA LUIZA DE OLIVEIRA LIMA TAUFICK, DIANA ELIZA DE OLIVEIRA LIMA, LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA, JULIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA, LEANDRO DOMINGOS DA SILVA LIMA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Requisição de Precatório expedida em 03.02.15 (id. 11801902), da qual o espólio de Antônio Vitor de Resende Filho, CPF 149.723.281-34, falecido em 29/11/1990 (id. 47191210), é credor da importância de R$ 138.690,53. Diante do acolhimento da impugnação apresentada pelo Distrito Federal e dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, foi determinada a expedição do precatório retificatório em 04/09/17 (id. 11801984, pág. 2). Requisição de Precatório (Retificadora) expedida em 29/08/17 (id. 11801992), na qual consta o espólio de Antônio Vitor de Resende Filho como credor da importância de R$ 121.583,49. Habilitem-se, nos autos, os herdeiros do credor Antônio Vitor de Resende Filho, relacionados na escritura pública de sobrepartilha de id. 46850154. Expeça-se ofício retificador referente à sucessão processual de Antônio Vitor de Resende Filho, pela meeira e por seus herdeiros, devidamente identificados na referida sobrepartilha. Após, aguarde-se o cumprimento dos precatórios. P. I. Brasília - DF, 30 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora